Tribunal: TJES
Processo: 5029027-23.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS (“HEARSAY TESTIMONY”). APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que impronunciou o recorrido, acusado de pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.
O Ministério Público sustenta haver indícios suficientes de autoria para submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, enquanto a Defesa pugna pela manutenção da impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos contém indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do apelado, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação (CPP, art. 413).

4. O laudo de exame cadavérico comprova a materialidade do delito de homicídio, atestando a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5. Contudo, os indícios de autoria atribuídos ao apelado se baseiam apenas em depoimentos indiretos e genéricos, sem confirmação judicial sob contraditório, o que inviabiliza o juízo positivo de pronúncia.

6. O depoimento do genitor da vítima, que apenas “ouviu dizer” que a ordem partira de “Nicota”, configura testemunho indireto, de valor probatório reduzido e insuficiente para amparar decisão de pronúncia.

7. O relato do policial civil e da testemunha sigilosa nº 211/2018, ao afirmarem que o apelado seria “chefe do tráfico” e que “tudo ocorria a seu mando”, carece de vinculação concreta com o homicídio em apuração, constituindo meras ilações baseadas em sua suposta posição hierárquica.

8. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção com base nas provas produzidas sob contraditório judicial, não podendo a pronúncia apoiar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase policial.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o testemunho indireto (hearsay testimony), desacompanhado de outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar a pronúncia (STJ, AgRg no HC 842436/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025).

10. Diante da ausência de suporte probatório mínimo e considerando o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, não bastando meras suposições ou testemunhos indiretos.

2. O testemunho indireto (“hearsay testimony”) desacompanhado de prova judicializada não autoriza a pronúncia.

3. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos da fase policial, em respeito ao art. 155 do CPP e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842436/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2106141/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 19/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029027-23.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR DA CONCEICAO RODRIGUES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS (“HEARSAY TESTIMONY”). APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que impronunciou o recorrido, acusado de pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.
O Ministério Público sustenta haver indícios suficientes de autoria para submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, enquanto a Defesa pugna pela manutenção da impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos contém indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do apelado, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação (CPP, art. 413).

4. O laudo de exame cadavérico comprova a materialidade do delito de homicídio, atestando a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5. Contudo, os indícios de autoria atribuídos ao apelado se baseiam apenas em depoimentos indiretos e genéricos, sem confirmação judicial sob contraditório, o que inviabiliza o juízo positivo de pronúncia.

6. O depoimento do genitor da vítima, que apenas “ouviu dizer” que a ordem partira de “Nicota”, configura testemunho indireto, de valor probatório reduzido e insuficiente para amparar decisão de pronúncia.

7. O relato do policial civil e da testemunha sigilosa nº 211/2018, ao afirmarem que o apelado seria “chefe do tráfico” e que “tudo ocorria a seu mando”, carece de vinculação concreta com o homicídio em apuração, constituindo meras ilações baseadas em sua suposta posição hierárquica.

8. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção com base nas provas produzidas sob contraditório judicial, não podendo a pronúncia apoiar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase policial.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o testemunho indireto (hearsay testimony), desacompanhado de outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar a pronúncia (STJ, AgRg no HC 842436/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025).

10. Diante da ausência de suporte probatório mínimo e considerando o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, não bastando meras suposições ou testemunhos indiretos.

2. O testemunho indireto (“hearsay testimony”) desacompanhado de prova judicializada não autoriza a pronúncia.

3. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos da fase policial, em respeito ao art. 155 do CPP e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842436/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2106141/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão de fls. 683/688, proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES,
que pronunciou os corréus IGOR ANDRADE DA SILVA e FARLEY HAROLDO SOUSA LIMA, e
impronunciou
o apelado
JOSIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
da acusação da prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais sustentando a presença de indícios suficientes de autoria para submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de impronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 16093443 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para pronunciar o recorrido nos termos da denúncia, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão de fls. 683/688, proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES,
que pronunciou os corréus IGOR ANDRADE DA SILVA e FARLEY HAROLDO SOUSA LIMA, e
impronunciou
o apelado
JOSIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
da acusação da prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais sustentando a presença de indícios suficientes de autoria para submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de impronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 16093443 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para pronunciar o recorrido nos termos da denúncia, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Narrou a denúncia que, em 22 de maio de 2018, no bairro Carapina Grande, Serra/ES, os denunciados IGOR ANDRADE DA SILVA e FARLEY HAROLDO SOUSA LIMA, agindo em comunhão de desígnios com o adolescente Matheus Sati da Silva e a mando do denunciado JOSIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, teriam concorrido para o homicídio de Douglas Xavier Nascimento dos Santos, mediante disparos de arma de fogo.

O crime em questão teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima integrava uma facção rival à dos acusados, denominada "Gangue do Ponto Final" e liderada por JOSIMAR, vulgo "NICOTA".

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela inexistência de indícios de autoria suficientes, produzidos em fase judicial, que autorizassem a pronúncia de JOSIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES. Fundamentou a decisão no art. 414 do Código de Processo Penal, ressaltando que os elementos que recaíam sobre o réu se restringiram à fase policial, não sendo ratificados sob o crivo do contraditório, o que viola o disposto no art. 155 do mesmo diploma legal.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos contém indícios suficientes de autoria para submeter o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme pretendido pelo Ministério Público.

A decisão de pronúncia, como cediço, encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, para sua prolação, o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Não se demanda, nesta fase, um juízo de certeza, mas um suporte probatório mínimo que autorize a remessa do caso ao seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

No caso em tela, a
materialidade
delitiva do crime encontra-se consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 99/100, que atesta o óbito da vítima por disparos de arma de fogo.

Todavia, no que tange aos indícios de
autoria
em desfavor do apelado, a análise detida dos autos conduz à mesma conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, qual seja, a de sua manifesta insuficiência.

Diante disso, o Ministério Público fundamenta seu pleito recursal, essencialmente, nos depoimentos judiciais do genitor da vítima, Jorge Geraldo Silva Santos, do policial civil Augusto Ribeiro e da Testemunha Sigilosa nº 211/2018.

O referido genitor da vítima, ao ser ouvido em juízo (fls. 545), afirmou que "ouviu dizer" que a execução teria ocorrido "a mando de 'Nicota'".

Trata-se, portanto, de testemunho indireto ou de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), o qual possui valor probatório extremamente reduzido, sendo inapto a, isoladamente, fundamentar uma decisão de pronúncia.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido, “
O testemunho indireto ou "hearsay testimony", quando desacompanhado de outros elementos probatórios, não é suficiente para fundamentar a pronúncia, em conformidade com o art. 155 do CPP e com o entendimento consolidado do STJ
” (STJ - AgRg no HC: 842436 PE 2023/0268586-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Por sua vez, o policial civil Augusto Ribeiro (fls. 548) relatou que, por ser o chefe do tráfico na região, "
nada ocorre sem a autorização dele (Jocimar)
".

Tal declaração, embora relevante, traduz uma conclusão ou inferência baseada na estrutura hierárquica de uma organização criminosa que não chegou a ser investigada na ação originária do presente recurso.

Referida afirmação não se relaciona com nenhum tipo de ordem específica do acusado para a prática do homicídio em tela. Não se nega o valor do depoimento do agente público, mas, neste ponto específico, seu relato não constitui um indício direto da participação de Josimar no fato apurado.

De forma semelhante, a Testemunha Sigilosa nº 211/2018 (fls. 614) declarou que JOSIMAR era o chefe do tráfico e que "
tudo o que acontecia era a mando de 'Nicota'
".

Novamente, trata-se de uma afirmação genérica sobre o
modus operandi
da facção, que não se traduz em um indício concreto e específico de que o apelado tenha ordenado a morte da vítima Douglas Xavier Nascimento dos Santos.

Portanto, a prova oral produzida em juízo, no que tange à autoria mediata imputada a JOSIMAR, resume-se a testemunhos indiretos e a ilações sobre sua posição de liderança. Não há um único depoimento judicial que aponte, de forma direta, a participação do apelado na deliberação ou ordenação do crime.

Diante de tal cenário, a decisão recorrida se mostrou acertada, com aplicação escorreita do art. 155 do CPP e da jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, “
a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos informativos da fase policial, sem que tenha havido a produção de provas capazes de satisfazer o standard probatório exigido pelo art. 413 do CPP, conforme reconhecido pelos precedentes desta Corte
” (STJ - AgRg no AREsp: 2106141 ES 2022/0108012-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

Dessa forma, fica claro que a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize o pronunciamento do recorrido, visto que não foi produzida prova que autorize a admissibilidade da acusação, considerando o “
standard
” escalonado da prova na sequência das fases judiciais, devendo ser aplicada a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a impronúncia do recorrido, na forma do art. 414 do CPP.

É como voto.